Tribunal: STF
Processo: RHC 54050
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-28
Data de publicação: 1975-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXCESSO DE PRAZO PARA SUBMISSAO DO RÉU A JULGAMENTO
PELO JÚRI - DEFEITOS DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E DA SENTENÇA DE
PRONUNCIA - NÃO RECONHECIMENTO. 1. ANULADO O PRIMEIRO JULGAMENTO,
NÃO HÁ CONSTRANGIMENTOILEGAL NA DEMORA DE DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA
PARA SUBMISSAO DO RÉU A NOVO JÚRI, SE O RETARDAMENTO DEVE-SE A
PERMANENCIA DOS AUTOS DO PROCESSO-CRIME EM I INSTÂNCIA, DEVIDO A
JULGAMENTO DE REVISÃO PLEITEADA PELO PRÓPRIO RÉU. 2. TRANSITADA EM
JULGADO A SENTENÇA DE PRONUNCIA DO RÉU, NÃO HÁ MAIS FALAR EM
PRISAOILEGAL POR DEFEITO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. 3. SENTENÇA
ART. 408 E SEU PAR. 1 DO C.P.P. NÃO MERECE ANULAÇÃO, MESMO QUE, EM
SUA FORMA, APRESENTE DEFEITOS DE ESTILO OU REDAÇÃO.